Tribunal: STJ
Processo: 2256035-93.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873125 - SP(2025/0074158-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONTABS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO GUSTAVO DAUER NETO - SP153716
RODRIGO EDUARDO QUADRANTE - SP183748
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: ANA PAULA CAMARGO
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
JOÃO JOSÉ FORAMIGLIO - SP053118
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
RODRIGO ALBUQUERQUE MARANHÃO PAULO DE OLIVEIRA
- SP235342
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54641788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:50
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b4a04cf7-322e-4226-b8a2-b80c8ae64006

5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.

: CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
: STJ,
Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.246.184/SP,
em 09.10.2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:50
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b4a04cf7-322e-4226-b8a2-b80c8ae64006

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873125 - SP (2025/0074158-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONTABS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO GUSTAVO DAUER NETO - SP153716
RODRIGO EDUARDO QUADRANTE - SP183748
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: ANA PAULA CAMARGO
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
JOÃO JOSÉ FORAMIGLIO - SP053118
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
RODRIGO ALBUQUERQUE MARANHÃO PAULO DE OLIVEIRA -
SP235342
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53682142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:36
Código de Controle do Documento: 89388e43-bab5-49fc-ac53-3b92aa83b262

4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.

: CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
: STJ,
Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.246.184/SP,
em 09.10.2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 739-759) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos por
ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 734-735).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que foram
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
Aponta ainda ter rebatido, de forma clara e objetiva, os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à aplicação da
Súmula n. 7/STJ
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 765-775), requerendo a
manutenção da decisão combatida, a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
e
CPC/2015
a condenação da parte agravante por litigância de má-fé, nos termos do
do CPC.
art. 81
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53682142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:36
Código de Controle do Documento: 89388e43-bab5-49fc-ac53-3b92aa83b262

A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 734-735):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por CONTABS
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. à decisão que inadmitiu Recurso
Especial interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC,
art. 1.022
ausência de afronta a dispositivo legal,
(arts. 223, 507, 1.023, §
Súmula 7/STJ
2o, 908, § 2o, 116, 117 e 1.005 do CPC) e
(litigância de má-fé).
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
(arts. 223, 507, 1.023, § 2o, 908, § 2o, 116, 117 e 1.005 do
Súmula 7/STJ
CPC).
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
Documento eletrônico VDA53682142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:36
Código de Controle do Documento: 89388e43-bab5-49fc-ac53-3b92aa83b262

ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
, do
que veda o
art. 1.042, caput
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que inadmitir o
a quo
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao
recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
III, do CPC e, por
art. 932,
analogia, da
deixando de combater especificamente o óbice da
Súmula n. 182/STJ,
quanto à alegação de violação dos arts. 223, 507, 1.023, § 2o, 908, §
Súmula n. 7/STJ,
2o, 116, 117 e 1.005 do CPC.
Com efeito, a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem
(fls. 623-626) negou seguimento ao recurso especial com base em múltiplos
fundamentos, notadamente: (i) ausência de violação do
do CPC; (ii) ausência
art. 1.022
de afronta a dispositivos legais; (iii) incidência da
quanto à pretensa
Súmula n. 7/STJ,
violação dos arts. 223, 507, 1.023, § 2o, 908, § 2o, 116, 117 e 1.005 do CPC; e (iv)
incidência da
no que tange à aplicação da multa por litigância de má-fé.
Súmula n. 7/STJ,
No entanto, em relação à
a petição do agravo em recurso
Súmula n. 7/STJ,
especial (fls. 629-683) limitou-se a argumentar sua não incidência somente no que se
refere à condenação por litigância de má-fé, deixando de impugnar, de forma clara,
Documento eletrônico VDA53682142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:36
Código de Controle do Documento: 89388e43-bab5-49fc-ac53-3b92aa83b262

analítica e pormenorizada, o fundamento atinente à vedação do reexame de provas no
tocante à análise das supostas violações dos arts. 223, 507, 1.023, § 2o, 908, § 2o, 116,
117 e 1.005 do CPC.
A menção genérica à inaplicabilidade da
sem correlacionar
Súmula n. 7/STJ,
de forma específica os argumentos com cada um dos óbices apontados pelo Tribunal a
, não supre a exigência de impugnação específica, o que inafastavelmente atrai a
quo
aplicação, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
ocorrido na sessão de
(Relator para
EAREsp n. 746.775/PR,
19/9/2018
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, firmou o entendimento de
30/11/2018)
que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os
motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de
impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o
não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO
STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL
NOS

e

EARESP
701.404/SC,
EAREsp
746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência da
Súmula 182 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a uniformização
de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito, de modo que,
ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado analisar qualquer
outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em
cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ) - foi sedimentado pela
Corte
Especial
por
ocasião
do
julgamento,
em

dos

19/9/2018,
e
publicados
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC,
em 30/11/2018.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos
Relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 1.246.184/SP,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
)
9/10/2019,
15/10/2019.

Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53682142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:36
Código de Controle do Documento: 89388e43-bab5-49fc-ac53-3b92aa83b262

Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
No que tange ao pleito de condenação da parte agravante por litigância de má-
fé (arts. 80 e 81 do CPC), embora o recurso especial não possa ser conhecido por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
esta circunstância, por si só, não é suficiente para configurar o dolo ou a manifesta
intenção protelatória exigida para a imposição da referida sanção, razão pela qual
indefiro o pedido.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53682142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:36
Código de Controle do Documento: 89388e43-bab5-49fc-ac53-3b92aa83b262

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.873.125 / SP
Número Registro: 2025/0074158-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00322917820228260100 10152968520138260100 11037261320138260100 22560359320228260000
322917820228260100 32291782022826010010152968520138260100 5492013
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONTABS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO GUSTAVO DAUER NETO - SP153716
RODRIGO EDUARDO QUADRANTE - SP183748
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: ANA PAULA CAMARGO
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
JOÃO JOSÉ FORAMIGLIO - SP053118
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
RODRIGO ALBUQUERQUE MARANHÃO PAULO DE OLIVEIRA -
SP235342
RENATA RODRIGUES BENITEZ - SP375791
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA54623060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:50
Código de Controle do Documento: 45b06df0-83ec-4886-943f-980f0fa15472

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONTABS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO GUSTAVO DAUER NETO - SP153716
RODRIGO EDUARDO QUADRANTE - SP183748
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: ANA PAULA CAMARGO
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
JOÃO JOSÉ FORAMIGLIO - SP053118
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
RODRIGO ALBUQUERQUE MARANHÃO PAULO DE OLIVEIRA -
SP235342
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CAMILA RODRIGUES SANTOS, pela parte: AGRAVADO: ANA PAULA
CAMARGO.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54623060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:50
Código de Controle do Documento: 45b06df0-83ec-4886-943f-980f0fa15472